Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CONTEXTO PROBATÓRIO. JUÍZO PERFUNCTÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Preconiza o §1o do artigo 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade-necessidade, respectivamente, do alimentante e do alimentando.
2. Considerando o momento processual e os elementos de prova até então constantes dos autos, a obrigação estabelecida provisoriamente na origem se encontra em conformidade com a disposição normativa sobre o tema, não havendo fundamentos que justifiquem a sua majoração.
3. Tendo em vista que a obrigação de prestar alimentos exige evidente aprofundamento cognitivo, afigura-se inviável averiguar nos limites deste agravo de instrumento, de forma precisa e efetiva, as reais condições do alimentante e a efetiva necessidade das alimentandas.
4. Recurso conhecido e improvido.